Tribunal: TJDFT
Processo: 0744391-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744391-32.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: JOELINA SOUSA OLIVEIRA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que os argumentos ora suscitados pelos agravantes não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, intimem-se os agravantes a fim de que se manifestem sobre eventual não conhecimento do recurso, haja vista a supressão de instância. Brasília – DF, 1o de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10